Tribunal: STF
Processo: HC 68938
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-12-19
Data de publicação: 1991-12-19

Ementa:
"HABEAS CORPUS." PACIENTE  DENUNCIADO  POR  DOIS  CRIMES  DE
ROUBO, AMBOS QUALIFICADOS, HAVENDO SIDO CONDENADO A PENA DE 6 ANOS  E
8 MESES DE RECLUSÃO. DECISÃO PRETENSAMENTE NULA, POR HAVER  ENGLOBADO
AS DUAS PENAS NUM ÚNICO "QUANTUM" E POR NÃO DISCRIMINAR  AS  DIVERSAS
FASES DE FIXAÇÃO.
         Ausência, todavia, de prejuizo para o paciente,  evidenciado
que se acha ter sido ele condenado por um único crime de  roubo,  com
fixação da respectiva pena, um pouco acima do minimo legal, em termos
definitivos, em face dos pessimos antecedentes por  ele  registrados,
apesar de tecnicamente primario.
         Ordem denegada.